Tribunal: TJMT
Processo: 1004364-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004364-10.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE TAVEIRA RODRIGUES - CPF: 060.806.222-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZILENE SOUZA TEODORO - CPF: 111.385.411-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004364-10.2026.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE TAVEIRA RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de indivíduo preso em flagrante por suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, organização criminosa e dirigir sem habilitação, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há violação à cadeia de custódia; (ii) a legalidade e a adequação da prisão preventiva, diante das alegações de ausência de materialidade e de fundamentação idônea; e (iii) a possibilidade de aplicar medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade do crime está comprovada por laudo de constatação preliminar e documentação regular da apreensão, não havendo provas de eventual quebra da cadeia de custódia.

4.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, ante a quantidade e diversidade de entorpecentes, o modo de acondicionamento, a existência de apetrechos típicos do tráfico e na reiteração delitiva.

5.

O envolvimento com organização criminosa e a prática do crime durante liberdade provisória justificam a segregação.

6.

As medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas diante do risco à ordem pública e da ineficácia de soluções menos gravosas.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. O laudo de constatação preliminar é suficiente para a comprovação da materialidade do crime de tráfico na fase pré-processual. 2. A falta de indicação do peso da droga não compromete a integridade da cadeia de custódia. 3. A prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta da conduta, no aparente envolvimento do paciente com organização criminosa e na reiteração delitiva, que caracterizam risco à ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 158-A, 310, § 5o, III, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 210.398/BA, , RHC n. 187.013/BA, AgRg no AREsp n. 2.828.601/SP,

AgRg no HC n. 615.321/PR, AgRg no HC n. 1.022.605/SP, AgRg no HC n. 1.030.653/RS,
, EDcl no AgRg no HC n. 1.004.605/DF, AgRg no HC n. 1.029.714/MG, AgRg no HC n. 1.004.575/SP, AgRg no HC n. 1.047.066/SP, , AgRg no HC n. 1.040.357/SP, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, AgRg no HC n. 1.005.547/MG.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004364-10.2026.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE TAVEIRA RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Matheus Henrique Taveira Rodrigues
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Núcleo de Justiça do Juízo das Garantias do Polo Barra do Garças, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1000445-30.2026.8.11.0059.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o paciente foi autuado em flagrante delito em 26 de janeiro de 2026 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33, caput e art. 35 da Lei 11.343/06, entre outros
”; 2) a prisão em flagrante é nula “
por ausência de materialização da quantidade (ausência de pesagem) adequada o que impossibilita o controle futuro da cadeia de custódia”;
3) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea, pois “
buscou fundamentar a necessidade de prisão preventiva se limitando narrar que o crime é grave e que suas consequências são nocivas, ou mesmo que pode servir de fomento para a prática de outros ilícitos é ponto inidôneo por não demonstrar a indene necessidade do cárcere cautelar”;
4
) “não é reincidente, não evidenciando conduta social violenta, afastando a necessidade da prisão preventiva. Isso porque, a natureza cautelar da prisão preventiva exige, sobretudo o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, é o que referência a redação atual do art. 312 do CPP
” 5) podem ser impostas cautelares alternativas (
Id. 343937879 - pág. 1-6).

A liminar foi indeferida (Id. 344165878 - pág. 1-6) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 344490491 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 345644381 - pág. 1-6). ,0

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004364-10.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que a Polícia Militar encontrava-se “
em patrulhamento pelo setor aeroporto, e deparou-se com a motocicleta Honda XRE 190, cor vermelha, placa SPM- 9H34, sendo conduzida por um indivíduo do sexo masculino, tendo como garupa uma mulher, um dos ocupantes
é conhecido no meio policial por suposta ligação com a facção criminosa Comando Vermelho,
utilizando os vulgos "amoroso", "chefinho" e, atualmente, "kaio",
possuindo diversas denúncias relacionadas ao tráfico de drogas e à disciplina de facção criminosa
.
Ao visualizar a viatura policial, o condutor mudou repentinamente a direção, empreendendo fuga
”.

Consta ainda que a “
equipe iniciou acompanhamento, emitindo ordens de parada por sinais sonoros e luminosos, não sendo acatadas de imediato, logrando êxito na abordagem somente após alguns minutos, no momento da abordagem, foi visualizado que
a garupa arremessou ao solo um aparelho celular pertencente ao suspeito Kaio, danificando-o, conduta comumente associada a facção criminosa Comando Vermelho na tentativa de destruição de provas
”.

Na busca pessoal, os policiais encontraram com o condutor “
R$ 50,00, em moeda corrente,
e três porções de substância análoga à maconha, localizadas no bolso de seu short
”.

Elzilene Souza Teodoro – que estava na garupa – foi conduzida
“até a companhia de polícia, onde foi solicitada a presença de uma mulher para realização da revista pessoal, ocasião em que a suspeita relatou possuir substâncias ilícitas em suas partes íntima.
Após a verificação, foram localizados invólucros contendo substâncias análogas à maconha e cocaína
”.

Na sequência, os policiais foram à residência deles e encontraram mais drogas, balança de precisão, envelopes ziplok e máquina de cartão.

Além disso, os policiais averiguaram que “
a motocicleta utilizada [pelo flagranteado] possuía
registro de ocorrência na polícia civil
, datado de 18/01/2026, boletim de ocorrência no 2026.18066. conforme informações obtidas, Kaique Alencar Santos teria a posse anterior do veículo, o qual teria sido alugado de Denilson. ainda segundo os relatos, Kaique
possuía dívida relacionada ao tráfico de drogas com a facção Comando Vermelho e, para quitá-la, teria entregado a motocicleta como forma de pagamento
” (Id. 343937880 - pág. 63-64 – PM Sancler Fagundes Ferreira).

A natureza nociva dos materiais apreendidos encontra-se atestada no auto de constatação preliminar, que apresentou resultado positivo para maconha e cocaína (Id. 343937880 - pág. 10-11).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, exteriorizada na gravidade concreta da conduta, no aparente envolvimento do paciente com organização criminosa e sua reiteração delitiva,
verbis:

Esses elementos concretos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), além da existência de elementos concretos nos autos demonstrando a indispensabilidade da privação da liberdade do indiciado MATHEUS HENRIQUE TAVEIRA RODRIGUES.

O elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Situação agravada considerada a repercussão que crimes como os imputados ao indiciado têm ensejado nesta Comarca e região, em especial os efeitos colaterais dos crimes de traficância, notadamente de saúde pública (transtornos neurológicos e físicos decorrentes do uso), crimes contra a vida (disputa territorial entre rivais e cobrança de dívidas de usuários) e crimes contra o patrimônio (roubo/furto a residências e comércios no interior do Estado para manutenção do vício).

Com efeito, a quantidade dos entorpecentes apreendidos com o autuado evidencia a gravidade concreta da conduta e constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar (art. 312, § 3o, inciso III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 15.272/2025
).

Destaco ainda que há indícios de que o autuado participa de organização criminosa estruturada, com atuação coordenada no tráfico de drogas
, o que agrava sobremaneira a situação e demonstra a periculosidade concreta do agente
.

Ademais, o autuado apresenta histórico criminal que demonstra contumácia delitiva e flagrante desrespeito às decisões judiciais,
vejamos.

MATHEUS HENRIQUE TAVEIRA RODRIGUES
foi preso em flagrante na data de 03/02/2025
(PJe no 1000536-57.2025.8.11.0059), em posse de posse de 37 invólucros de substância análoga à pasta-base de cocaína, tendo o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
concedido liberdade provisória ao custodiado
, em 04/02/2025, sem o pagamento de fiança,
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319, do CPP): 1. Comparecer, mensalmente em Juízo, para justificar suas atividades; 2. Manter telefone e endereço atualizado nos autos; 3. Proibição de ausentar-se desta Comarca, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial e 4. Proibição de cometer novos ilícitos. Contudo, após ser liberado em audiência de custódia,
voltou a delinquir em crime da mesma natureza
.

A prévia soltura em audiência de custódia e a prática de novo crime constitui circunstância que recomenda a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a teor do artigo 310, § 5o, inciso III, do Código de Processo Penal (incluído pela Lei 15.272/2025).

Além disso,
a reiteração delitiva em crime de mesma natureza
revela não apenas o desprezo da autuada pelas ordens judiciais, mas também a sua periculosidade concreta e a ineficácia de medidas menos gravosas
, nos termos do art. 312, §1o, do Código de Processo Penal, que expressamente determina: “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”. [...]
(Id. 343937880 - pág. 111-128)

De proêmio, anoto que o laudo preliminar mostra-se suficiente para o momento processual. Confira-se:

[...] O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a "materialidade do crime está devidamente comprovada pelo laudo de constatação preliminar, conforme informado nos autos e conforme pacífico entendimento do STJ de que a presença de laudo preliminar é suficiente para a comprovação inicial da materialidade" (RHC n. 187.013/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024)” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 210.398/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

[...] A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo laudo de constatação preliminar, conforme informado nos autos e conforme pacífico entendimento do STJ de que a presença de laudo preliminar é suficiente para a comprovação inicial da materialidade, podendo a condenação se basear nesse documento. [...]
(STJ, RHC n. 187.013/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

Tampouco encontro indícios de que a cadeia de custódia foi violada.

Como é cediço, “
considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
” (CPP, art. 158-A).

Embora não conste o peso, o laudo preliminar individualizou os entorpecentes apreendidos, especificando que se trata de 39 (trinta e nove) invólucros “
contendo substância herbácea desidratada
” e 2 de (dois) invólucros “
contendo substância pulverulenta de cor esbranquiçada
” (Id. 343937880 - pág. 10).

As fotografias que instruem os autos corroboram a descrição (id. 343937880 - pág. 12-13).

Ademais, o Termo e Exibição e apreensão n. 2026.16.38697 relacionou as substâncias apreendidas, individualizou o código de apreensão e o número do lacre da embalagem na qual foram acondicionados (Id. 343937880 - pág. 69-70).

Singelas ilações – de que o material poderá ser comprometido, porque não consta o respectivo peso –, desprovidas de amparo probatório, não contaminam a prova.

Nesse sentido:

[...] Eventual diferença mínima existente entre o peso da quantidade de drogas descrita no auto de exibição e apreensão e no laudo toxicológico definitivo não tem o condão de ensejar a nulidade aventada pela defesa em relação à quebra da cadeia de custódia da prova, notadamente quando verificado que foi devidamente assegurada a autenticidade e a credibilidade dos elementos probatórios no contexto da investigação. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.828.601/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

[...] O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. In casu, embora tenha inicialmente sido dispensada a realização de laudo pericial das drogas apreendidas e determinada a sua incineração, antes da destruição das drogas, foi constatada a necessidade da retirada de amostragem para posterior confecção de laudo pericial definitivo, o que, efetivamente, foi realizado e o laudo foi devidamente juntado aos autos. Tal situação não induz à imprestabilidade da prova, não passando de mera conjectura a afirmação de que há dúvidas sobre se a droga pertence mesmo ao processo no qual o paciente figura como réu. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 615.321/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 12/11/2020).

O
periculum libertatis
encontra-se caracterizado.

A quantidade e variedade de entorpecentes localizados – 39 (trinta e nove) unidades de substância análoga à maconha e 2 (duas) unidades de substância análoga à cocaína –, acondicionadas em porções individuais, somado à apreensão de apetrechos – como embalagem, máquina de cartão e balança de precisão – demonstra a gravidade concreta da conduta, que justifica a segregação cautelar:

[...] Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (5 kg de maconha, 200 g de cocaína, 10 g de crack, 90 g de haxixe), acompanhadas de apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.022.605/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025).

[...] A prisão preventiva foi decretada para fins de garantia da ordem pública, em virtude da quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida - 5,113 quilos de maconha, 40 gramas de cocaína, 18 gramas de haxixe e 12 comprimidos de ecstasy - além de apetrechos comumente utilizados na traficância, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, legitimando a custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.030.653/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

O aparente envolvimento do paciente com organização criminosa, voltada ao tráfico de drogas, se agrega aos fundamentos que legitimam a segregação:

[...] Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois há indícios concretos de que o agravante seja integrante de
organização

criminosa
especializada em tráfico de droga, ocultação de valores dela advindos e prática de outros atos conexos. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.004.605/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 10/12/2025).

[...] A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação válida, baseada na gravidade concreta da conduta, na quantidade de drogas apreendidas e no indicativo de inserção em organização criminosa, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.029.714/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025).

Também não se pode ignorar que ele cometeu novo crime enquanto beneficiado com a liberdade provisória concedida em outro processo, em que foi preso por outro crime de tráfico de drogas.

Conforme reiteradamente decidido,
“[...]
a

existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar

(HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.575/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A prisão preventiva não apresentou fundamentação genérica, mas está amparada no fundado risco de reiteração delitiva, considerando o envolvimento, em tese, do agravante em crime pretérito de homicídio e tentativa de homicídio, ocorridos cerca de três meses antes da prisão na data de 5/9/2025, o que constitui fundamento idôneo para justificar a prisão para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.047.066/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

[...] Na hipótese, a prisão preventiva foi mantida na sentença com base em elementos concretos: apreensão de porções de maconha e instrumentos típicos da traficância, histórico de atos infracionais análogos ao tráfico e o fato de que se encontrava em liberdade provisória em outro processo pelo mesmo delito quando voltou, em tese, a delinquir, evidenciando risco de reiteração e necessidade de acautelamento da ordem pública (art. 312 do CPP). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.040.357/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025).

De toda sorte, “c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

No contexto, resta clara a inviabilidade de substituir o cárcere por cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026